Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800690-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALDIR TEIXEIRA PANTOJA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA.
ART. 196 DA CF/88. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA LISTA OFICIAL, ESSENCIAL PARA A SAÚDE DO MENOR. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA.

ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

§ 6º, DO ART. 497, DO CPC.

SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O

juízo de 1º grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Estado do Pará forneçam ao paciente infante, no prazo de 15 (quinze) dias os curativos Mepitex Transfer 20 X 50 – 24 unidades; Mepilex Ag 10 X 20 – 4 Unidades e Tubifast verde – 1, de forma contínua, ou enquanto persistir o tratamento, em favor do menor agravado, portador de Epidermólise Bolhosa Distrófica, doença hereditária que provoca bolhas na pele por qualquer tipo de trauma (CID: Q81.2);

2.
O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

3.
Considerando que o paciente já se submeteu a outras opções de curativos, sem sucesso, e que não possui condições de arcar com o valor do tratamento, imprescindível o seu fornecimento pelo Poder Público, de modo que não é possível se acolher, cegamente, as padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde como dever do Estado;

4.
Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente aos curativos prescritos por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do seu dever constitucional de fornecê-lo.

5.
Ressalto que o bloqueio das verbas públicas é plenamente cabível, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da recorrida ao acesso à Saúde.

6.
No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte em caso de descumprimento da decisão agravada, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado no montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitados até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até porque só será pago caso o agravante não cumpra a decisão proferida pelo Juízo a quo
.

7.
Por fim, no que diz respeito a dilação do prazo fixado para o cumprimento da liminar, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que deve ser dilatado para 30 (trinta) dias, mesmos norteadores da multa arbitrada;

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para expandir o prazo de cumprimento da obrigação para 30 (trinta) dias, mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da
a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital,
proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência (
proc. n.
0865408-78.2018.8.14.0301
), tendo como agravado
VALDIR TEIXEIRA PANTOJA JUNIOR
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

DEFIRO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINO: Que o ESTADO DO PARÁ forneça tratamento descrito no laudo médico, qual seja, o fornecimento dos medicamentos; Mepitex Transfer 20 X 50 – 24 unidades; Mepilex Ag 10 X 20 – 4 Unidades e Tubifast verde – 1 unidade, de forma MENSAL E CONTÍNUA, conforme descrito no laudo médico anexo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação, sob pena de imposição de multa diária na ordem de R$5.000,00 (Cinco Mil Reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) a incidir, em caso de descumprimento, sob o Ente da Fazenda Pública Estadual.

Sendo informado o DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO da presente decisão, remetam-se os autos conclusos, para que se proceda, havendo necessidade, o SEQUESTRO/BLOQUEIO dos valores, no montante da obrigação deferida, desde que comprovadamente informado o valor correspondente à obrigação.

Insurge-se o Agravante contra à decisão que determinou que o Ente Estadual forneça os seguintes medicamentos:
Mepilex Transfer 20X50 – 24 unidades; Mepilex Ag 10X20 – 4 unidades e Tubifast verde – 1 unidade, de forma MENSAL e CONTÍNUA, conforme descrito em laudo médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (Cinco Mil Reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), a incidir em caso de descumprimento.

Em razões recursais, (ID nº
1351234
1/20) em breve síntese, o Estado do Pará assevera que a pretensão da parte agravada é compelir o fornecimento de curativos dermatológicos e gazes vinculadas à marca determinada, o que se mostra indevido, posto que existem marcas alternativas com mais baratas.

Defendeu que o medicamento pleiteado é de alto custo e

não padronizado pelo SUS, e que fornecê-lo viola o direito a igualdade, tendo em vista que favorece um indivíduo em detrimento de toda a coletividade.

Sustentou que o prazo de 15 (quinze) dias é exíguo, uma vez que o medicamento não compõe o estoque da rede pública de saúde, sendo necessária a observância do procedimento licitatório para a compra do insumo pela administração pública.

Por fim, aduziu ser impossível o sequestro de verbas públicas, bem como, protestou contra o valor da multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), eis que tais valores são exorbitante e que destoam dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (id 1681230 – Pág. 1/4)

O Agravado apresentou contrarrazões pleiteando, em resumo, o desprovimento do recurso.
(id
1767874 - Pág. 1/9)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra.
TEREZA CRISTINA DE LIMA
, exarou o parecer de id nº 1935814 - Pág. 1/10, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Ademais, cumpre esclarecer que embora a Corte Suprema tenha reafirmado sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, a inovação no cenário jurídico, o Tema 793 diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Neste ponto, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos.

Em síntese, por uma questão de proximidade a população, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, o suporte financeiro é direcionado à União em razão da capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, trata-se de um sistema de colaboração em que a carga financeira fica a cargo da União, e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação, de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Portanto, há duas ordens de atribuição: a execução do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de suporte financeiro a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Deste modo, haja vista o multicitado vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar que o Estado do Pará está desobrigado ao fornecimento do medicamento pleiteado.

Igualmente, também é importante destacar o recente julgamento do Conflito de Competência (CC) 172817/SC, feito pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual restou-se decidido que a Justiça Estadual tem competência para decidir sobre o fornecimento de tratamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A relatora do referido Conflito de Competência ressaltou que a solidariedade entre os entes federativos na obrigação de fornecer adequados tratamentos de saúde e medicação determina que qualquer um deles pode responder sozinho a demandas judiciais que pleiteiam o fornecimento, sendo este o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019, no julgamento do Recurso Especial 855.178, em sede de repercussão geral com o Tema 793.

Assim, o fundamento do Agravante de não se tratar de sua competência o fornecimento dos medicamentos pleiteados não prospera no caso em questão.

Cabe enfatizar, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao proferir a decisão no REsp 1.657.156, definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3. Existência de registro na Anvisa do medicamento.

Importante ressaltar, inclusive, que o STJ modulou os efeitos da decisão, em que os requisitos são exigíveis apenas nos processos distribuídos a partir da publicação do acórdão embargado, que se deu em 4.5.2018.

Pois bem.

Cinge a controvérsia quanto ao direito da paciente criança de receber do Poder Público os curativos

Mepitex Transfer 20 X 50 – 24 unidades; Mepilex Ag 10 X 20 – 4 Unidades e Tubifast verde – 1, de uso continuo, para o tratamento de seu quadro de Epidermólise Bolhosa Distrófica, doença hereditária que provoca bolhas na pele por qualquer tipo de trauma (CID: Q81.2), sendo importante registrar que referida medicação não é disponibilizada pelo SUS.

Depreende-se dos autos que prole da requerente, nasceu com uma doença gravíssima, rara e incurável, de natureza genético-hereditária, denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica, que provoca bolhas na pele e fragilidade cutânea provocada por qualquer toque ou trauma, mesmo que mínimo, também apresentou com o passar do tempo hemorragias com o aparecimento de bolhas grandes e formação de mília (bolas amarelas com sebo dentro), fraqueza muscular dificultando o movimento, invariavelmente tem como conseguência a Sindactilia (fusão dos dedos) e Estenose (estreitamento) no trato digestivo.

Por assim ser, necessita do tratamento com curativos de silicone não aderentes à pele, para melhor cicatrização das lesões, sendo que se outro curativo é usado, ao seu retirado, porque adere à pele, causando enorme dor, sangramento e extensão da lesão.

Inlcusive, verifica-se que o laudo médico colacionado
(id
7105536 - Pág. 1) demonstra que o paciente infante necessita

de curativos especiais com camada de silicone, eis que formação de vesículas e bolhas resulta em grandes áreas desnudas e consequentemente perda de equilíbrio hidroeletrolítico, risco de infecções cutâneas e sistémicas, cicatrizes perda de airoficas, sinéquias, deformidades consequente dessas alterações e risco de morte.

Desse modo, se o especialista entende que o medicamento é o único que pode ser utilizado para a doença da paciente, não cabe ao julgador analisar o mérito dessa prescrição e verificar se o fármaco é ou não eficaz ao tratamento da patologia. Em razão destas especificações médicas já se verifica o direito líquido e certo na busca do insumo adequado para o seu tratamento de saúde, devido à especificidade do seu quadro clinico.

Depreende-se que a parte autora não possui condições de arcar com os custos do remédio, sem prejuízo de seu próprio sustento, eis que possuem alto custo. Assim, a concessão de medicamento ou tratamento para que paciente pobre no sentido legal tenha direito ao recebimento de remédio ou cirurgia de alto custo a expensas do Poder Público configura cumprimento da garantia constitucional de direito à saúde (art. 6°, da Constituição da República).

Vale ressaltar que os curativos prescritos são devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme a consulta ao sitio eletrônico deste órgão (disponível em:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351376584201440

;

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351376901201456/

; https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351648908201412/).

Considerando que o paciente já se submeteu a outras opções de curativos, sem sucesso, e que não possui condições de arcar com o valor do tratamento, imprescindível o seu fornecimento pelo Poder Público, de modo que não é possível se acolher, cegamente, as padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde como dever do Estado.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou pela obrigação do ente estadual em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS e de alto custo.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA LISTA OFICIAL, MAS ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA MENOR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA. POR OUTRO LADO, NO QUE SE REFERE AOCRIME DE DESOBEDIENCIA, MERECE REFORMA POR NÃO JUSTIFICAR TAL QUANDO JÁ SE TEM OUTRA SANÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ente estatal é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. No tocante ao crime de responsabilidade, releva-se que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ,

(1788676, 1788676, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMAS 6 E 500 PENDENTES DE JULGAMENTO NO STF. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSAGRADOS NA CF88. PONDERAÇÃO DOS PREJUÍZOS. ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. § 6º, DO ART. 497, DO CPC. 1- O juízo
de 1º grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Altamira que forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias o medicamento CBDRX 50mg (Canabidiol 50mg), de forma contínua, ou enquanto persistir o tratamento, em favor do menor agravado, portador de epilepsia grave; 2- O cumprimento da medida liminar imposta não implica perda de objeto da ação. Preliminar rejeitada; 3- Conquanto o fármaco canabidiol não tenha sido liberado pela ANVISA nem relacionado nos medicamentos dispensados ordinariamente via Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido preceituado ao paciente portador de grave enfermidade neurológica e não obtidos resultados com os medicamentos disponíveis, deve ser assegurado seu fornecimento pelo Estado como

(2440684, 2440684, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Dessa forma, em uma análise não exauriente do mérito da questão, entendo que deve prevalecer a obrigação imposta em sede de tutela de urgência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, até porque o medicamento já foi providenciado pelo Estado para suprir o caso.

Quanto à possibilidade de bloqueio das
verbas públicas
, ressalto que sua aplicação é plenamente cabível, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da recorrida ao acesso à Saúde.

A propósito, esta Egrégia Corte já se manifestou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE COLETE (M41. 2) PARA ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA. MENOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO DEVE ATUAR DE FORMA GLOBAL E NÃO INDIVIDUAL, PARA GARANTIR A NÃO VIOLAÇÃO DO ESPÍRITO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. INVERÍDICA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- É certo e dominante na lei, doutrina e jurisprudência, que a responsabilidade no caso dos autos é solidária, podendo a parte exigir de qualquer dos entes federativos a prestação constitucionalmente garantida. II- O Estado não pode se eximir da responsabilidade em decorrência da obrigação concorrente e solidaria entre as três esferas do Poder Público, também não pode deixar de fornecer o insumo e tratamento sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual primeiro porque a família não possui condições de custear, depois, porque o direito à saúde é tutelado, de maneira que a dignidade da ora representada encontrar-se-ia ferida caso não fosse fornecido o requerido na inicial. III- O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. IV- As astreintes e os bloqueio das
verbas públicas
são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da menor ao acesso à Saúde. V-
A Ação de obrigação de fazer fora movida contra o Estado do Pará e não contra o Secretario Estadual de Saúde, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.
VI- Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. (2016.01474715-85, 158.235, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-19) (grifei)

Ademais, a matéria, inclusive, já possui entendimento firmado no
STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS)
, acerca da sua possibilidade, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se aplica ao caso em discussão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE
VERBASPÚBLICAS
. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o
sequestro
de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Assim,
o entendimento firmado foi de que nas demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação da obrigação, podendo para isso determinar medidas como o sequestro de valores do devedor (bloqueio Bancário), se julgar necessário, em conformidade com o art. 497 do Código de Processo Civil
:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado no montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitados até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até porque só será pago caso o agravante não cumpra a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA
MULTA
DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
1.A multa (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

Por fim, no que diz respeito a dilação do prazo fixado para o cumprimento da liminar, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
entendo que

deve ser dilatado para 30 (trinta) dias, mesmos norteadores da multa arbitrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer exarado pelo Órgão Ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
, apenas para expandir o prazo de cumprimento da obrigação para 30 (trinta) dias, mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/02/2021